Tribunal: TJDFT
Processo: 0716066-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITORIA. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. OPÇÃO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FACULDADE DO JUIZ. CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar do conteúdo do caput do artigo 700 do CPC, pode o credor optar por ajuizar ação monitória no lugar de execução.
2. O STJ possui entendimento de que é possível a propositura de ação de conhecimento pelo detentor de título executivo - não havendo prejuízo ao réu em procedimento que lhe faculta diversos meios de defesa. No mesmo sentido é o Enunciado 446 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis: “Cabe ação monitória mesmo quando o autor for portador de título executivo extrajudicial”.
3. A audiência de conciliação não se revela imprescindível à realização de acordo extrajudicial entre as partes. O acordo judicial ou extrajudicial pode ocorrer a qualquer tempo.
4. No rito especial da monitória (artigo 700, do CPC) não há regra definida sinalizando pela necessidade de se designar audiência prévia, pela própria natureza da demanda que visa celeridade processual.
5. Apelação conhecida e desprovida.